Tribunal: TJES
Processo: 5000537-44.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000537-44.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO FINO
RECORRIDO: ELAINI FERREIRA DOS SANTOS HARCKBART CARVALHO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se Embargos de Declaração opostos por ELAINI FERREIRA DOS SANTOS HARCKBART CARVALHO alegando haver contradição no v. acórdão acerca do valor a ser fixado a título de condenação em honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, sustenta que no dispositivo do voto, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, o Recorrente foi condenado em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, alega que na decisão em nota taquigráfica consta 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

Ocorre que o Embargante, ora Recorrente ingressou com Mandado de Segurança (nº 5000216-59.2022.8.08.9101, alegando que houve violação do seu direito, obtendo a concessão da medida liminar, sob argumento de que a legislação processual, bem como da jurisprudência pacificada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 379, “
Nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta
”

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

Passo à análise.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta contradição, sob o fundamento de que houve a condenação da recorrente em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Assim, sustenta que a condenação em honorários deve ser fixada sobre o valor da condenação.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no Acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que, in casu, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Sendo assim, onde lê-se: “Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.”
passa a constar:
“
Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
”

Por estes fundamentos, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos,
dando-lhes provimento
, para corrigir a contradição no Acórdão em relação à condenação da recorrente em honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.